Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ANALISADOS OS PEDIDOS INCIDENTAIS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADOS PELA PARTE CONSUMIDORA. IMPROPRIEDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECORRENTE DA FALTA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.

I. A recorrente (autora) ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco do Brasil S.A., em que pede a revisão contratual, com requerimentos de inversão do ônus da prova e exibição incidental dos contratos bancários firmados pela parte.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
III. Não obstante os temas (inversão do ônus da prova e exibição incidental de documentos) terem sido expressamente ventilados na causa de pedir e pedido, a sentença passou ao largo da questão, mesmo após a oposição de embargos declaratórios para sanar a omissão (rejeitados).
IV. Os pedidos incidentais não analisados estão umbilicalmente vinculados à produção probatória, quais sejam, a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos, de forma que não se vislumbra defeito citra petita da sentença em si, senão cerceamento do direito de defesa da parte, cujo pedido foi antecipadamente julgado improcedente (exatamente em razão da insuficiência probatória).
V. Reconhecido o cerceamento de defesa (“error in procedendo”) e o prejuízo processual (Código de Processo Civil, artigos 281 e 282).
VI. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar. Processo anulado a partir da fase instrutória (inclusive).